Tribunal: TJES
Processo: 5001660-34.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001660-34.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTAMIRO MARTINS e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO NÃO EXIBIDO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO BMG SA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e legitimidade da contratação ora impugnada pela parte autora, haja vista que o banco réu sequer exibiu ou juntou aos autos o(s) instrumento (s) de contrato(s) com assinatura do autor celebrando o ajuste e consentido com seus termos. Os elementos juntados com a defesa (prints de tela do sistema bancário, faturas e comprovantes de transferência bancária) não detêm o condão de demonstrar a existência e validade da contratação dos cartões de crédito consignado, haja vista não comprovarem a ciência e anuência do autor aos termos supostamente aderidos e impugnados.

2. Aplicação na sentença do precedente qualificado do c. STJ, o qual estabelece que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”, sendo observada a modulação dos efeitos de tal decisão para após a data de sua publicação, compreendendo, ao final, que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 deverão ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores serão restituídos de forma simples. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

3. Danos morais configurados na hipótese, havendo transtornos causados pelos descontos indevidos decorrentes de duas operações financeiras não consentidas de maneira válida, sendo forçoso convir que a situação vivenciada pelo autor certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema. Quantum estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Recurso do Banco BMG SA desprovido. Recurso do autor provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Banco BMG SA, e sob igual votação, dar provimento ao recurso de Valtamiro Martins, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BMG SA
e por
VALTAMIRO MARTINS
contra sentença juntada ao evento 7428499 e proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que julgou procedente em parte o pleito autoral para declarar

a inexistência de relação jurídica entre o Autor e o Banco Réu, referente às cédulas de crédito bancário nºs 11133198 e 11171832,

devendo ser restituídos ao Requerente os valores indevidamente descontados da seguinte forma: “aqueles pagos até 30/03/2021 de forma simples e, após tal marco, restituídos em dobro, a serem atualizados, exclusivamente, pela SELIC desde o pagamento indevido; e determinar a devolução, pelo Autor, dos valores efetivamente creditados em sua conta corrente
,
os quais deverão ser atualizados, pela SELIC, desde a data das transferências”, autorizando, desde logo, a compensação entre eventual crédito e débito a serem quitados nestes autos.

Apelação do Banco BMG SA afirmando que a sentença não deve ser mantida, eis que demonstrada através da documentação carreada nos autos, a regularidade da contratação de dois cartões de crédito consignado, mediante os quais a parte autora realizou saques. Por fim, afirma que não houve má-fé ou ilicitude na conduta do banco a ensejar a sua condenação ao pagamento de dano moral ou repetição de indébito.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso da parte autora propondo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, que a seu ver, in casu, é considerado in re ipsa.

Contrarrazões da casa bancária alegando, preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, e no mérito, o desprovimento do recurso.

De plano e sem desnecessário alongamento, devo rechaçar a preliminar recursal genericamente aventada de ausência de dialeticidade do recurso interposto pela parte autora, haja vista que, consoante se extrai do relatório supracitado, é possível constatar que a peça recursal impugna o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido atinente ao dano moral, com argumentos suficientes para tanto.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito.

Depreende-se dos autos que o autor ajuizou a presente demanda narrando em sua exordial que, nunca solicitou a contratação de reserva de margem consignável junto ao Requerido, contudo, sem o seu consentimento, este vem realizando mensalmente dois descontos em seu benefício (nºs 11133198 e 11171832), ambos com início em 01/07/2015, e assim, requereu fosse reconhecida a inexistência da relação jurídica, condenando a parte requerida à devolução em dobro das quantias indevidamente pagas; e ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), pedidos estes que, como prefalado, foram parcialmente acolhidos.

E sem delongas, não há nenhum motivo para alterar a sentença, afinal, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e legitimidade da contratação ora impugnada pela parte autora, haja vista que o banco réu sequer exibiu ou juntou aos autos o(s) instrumento (s) de contrato(s) com assinatura do autor celebrando o ajuste e consentido com seus termos.

O Banco
apelante
não
carreou
aos autos
nenhum documento apto a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes
,
limitando-
se

a
apresentar
prints
de tela de seu sistema,

faturas dos cartões e comprovantes de depósitos ou transferências bancárias realizados na conta do requerente.

Tais elementos não detêm o condão de demonstrar a existência e validade da contratação dos cartões de crédito consignado, haja vista não comprovarem a ciência e anuência do autor aos termos supostamente aderidos e impugnados.

Aliás, as faturas apresentadas tampouco demonstram que o cartão foi recebido e utilizado pelo requerente.

Portanto
,
n
ão há motivos para reforma do

édito atacado que reconheceu a inexistência do negócio jurídico firmado, devendo-se manter determinação de cessação dos descontos sobre o benefício do apelado.

Em virtude do reconhecimento da inexistência da relação jurídica, entendeu o d. Magistrado a quo que se faz também necessária a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante.

Além do mais, observo ter sido aplicado na sentença atacada de forma adequada o precedente qualificado do c. STJ, o qual estabelece que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”,
e

a modulação dos efeitos de tal decisão
para após a data de sua publicação, compreendendo, ao final, que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 deverão ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores serão restituídos de forma simples.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Dessa forma, resta evidenciada a necessidade de manter a sentença, nos capítulos analisados até o momento, com desprovimento do apelo da Instituição Bancária.

Lado outro, entendo que assiste razão ao demandante em seu recurso de apelação, quando insurge-se contra a improcedência do seu pedido indenizatório por dano moral.

Isso porque, entendo que os danos morais restam configurados na hipótese, afinal, houve transtornos causados pelos descontos indevidos decorrentes de DUAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS não consentidas de maneira válida, sendo forçoso convir que a situação vivenciada pelo autor certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, entendo que este deve ser estabelecido a partir da análise de 04 (quatro) elementos, quais sejam:
i)
a repercussão na esfera do lesado;
ii)
o potencial econômico-social do lesante;
iii)
o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e
iv)
as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, de modo a alcançar a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Proponho seja fixada indenização a título de danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
quantia assaz a compensar o dano experimentado pelo recorrido. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Ante o exposto, conheço ambos os recursos para
negar provimento
ao recurso interposto pelo
Banco BMG SA
, e
dar provimento
ao recurso interposto por
Valtamiro Martins
, julgando procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da Taxa Selic a título de juros moratórios (desde a citação) e de correção monetária (desde o arbitramento) sobre o
quantum
indenizatório ora arbitrado.

Majoro a condenação do Banco BMG SA a título de honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.